Tribunal: TJBA
Processo: 8000442-57.2022.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000442-57.2022.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDIVANIA SILVA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
DANYELLA COSTA GONCALVES

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e outros

Advogado(s)
:
DANYELLA COSTA GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. EFEITOS LIMITADOS. RECOLHIMENTO DE FGTS. HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por EDIVANIA SILVA SOUZA e pelo MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança nº 8000442-57.2022.8.05.0254, julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade da contratação sem concurso público e condenando o Município ao recolhimento do FGTS apenas nos meses comprovados de setembro de 2019 e novembro de 2020. Foram rejeitados os pedidos de diferenças salariais, devolução de ISS e danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a extensão dos efeitos da contratação nula para fins de pagamento de FGTS, diferenças salariais e outras verbas, além da fixação de honorários de sucumbência em face da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A contratação da autora sem concurso público configura nulidade, nos termos do art. 37, II e §2º, da Constituição Federal.

4. O reconhecimento do direito ao FGTS, mesmo em contratos nulos, está consolidado na jurisprudência do STF (Temas 246 e 916).

5. A autora não comprovou vínculo contínuo de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, razão pela qual se manteve a condenação limitada aos meses documentalmente demonstrados.

6. Inexistindo prova de diferenças salariais, descontos indevidos de ISS ou danos morais, correta a improcedência destes pedidos.

7. A fixação de honorários sucumbenciais em valor fixo, em sentença com condenação ilíquida, contraria o art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Alteração de ofício para que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência seja postergada à fase de liquidação.

Tese de julgamento:

“Em contratações nulas com a Administração Pública, é devido o recolhimento do FGTS relativo ao período comprovadamente trabalhado.”

“A fixação dos honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública, em condenação ilíquida, deve ocorrer apenas após a liquidação do julgado.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 28.08.2014; STF, RE 765.320, Tema 916 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000442-57.2022.8.05.0254
, em que figuram como apelante EDIVANIA SILVA SOUZA e outros e como apelada MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .